Tribunal: TJDFT
Processo: 0743972-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743972-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra decisão de ID 52461683, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 52550472), a parte embargante afirma que o pedido de reconsideração foi realizado com base em fato novo, consistente na publicação da decisão proferida na ADPF 976; que não houve preclusão da matéria; que a decisão foi omissa. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 53519332), a parte embargada pleiteia o desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão foi omissa, uma vez que os fundamentos expostos no pedido de reconsideração são diversos daqueles contidos na petição inicial. Todavia, o vício que permite o provimento dos embargos de declaração é aquele referente à própria decisão. Ponderou-se, na decisão embargada, que o pedido de reconsideração não possui aptidão para restaurar a contagem do prazo recursal, ou seja, a decisão analisou aspecto formal do agravo de instrumento. Ao afirmar que o juízo de origem se equivocou na análise da decisão proferida na ADPF 976, a parte não expõe omissão na decisão embargada, mas irresignação com o mérito da decisão, não impugnável pela via dos embargos de declaração. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora